Tribunal: TJMT
Processo: 1024238-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATURAS ADIMPLIDAS – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a concessionária de serviços públicos tem o dever de prestar serviços de qualidade e eficientes, e tendo em vista a facilidade e rapidez ao acesso das informações por meio dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis, caracteriza conduta ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a fatura já estiver quitada, mesmo que esta tenha sido paga posteriormente ao vencimento.
2. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto se trata de serviço essencial, especialmente, quando inexistirem faturas pendentes de pagamento.
3. Quantum indenizatório minorado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024238-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSINALVA SOUZA SANTOS - CPF: 970.271.891-00 (RECORRIDO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024